Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706330-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS AGRAVADO: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível que, em sede da ação de conhecimento n. 0733741-78.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, determinou a suspensão do processo por haver risco de decisões conflitantes decorrentes do processo n. 0727270-51.2021.8.07.0000. A r. decisão agravada (Id. de origem n. 224580178) ponderou que, (c)onquanto a realização de acessões pela autora no imóvel locado não componha a causa de pedir e/ou o pedido daquela demanda, nela se trata incidentalmente das edificações realizadas, discutindo se no cálculo do pedido indenizatório devem ou não serem incluídas as reformas realizadas nessas áreas, considerando a caracterização delas como benfeitorias ou acessões. A SAGA, em suas razões recursais (ID. 69044218), esclarece que, no processo anterior se discute a rescisão do contrato de locação, a obrigação da locatária de entregar o imóvel reformado e a extensão de sua responsabilidade pelos custos da reforma, enquanto no presente processo originário a ora agravante busca comprovar que existem acessões indenizáveis, que não podem ser desconsideradas. Assevera que a r. decisão é inadequada, pois os processos tratam de questões distintas e autônomas. Alega que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as ações, de modo que a suspensão do feito configura cerceamento de seu direito de obter uma decisão sobre a indenização a que faz jus. Outrossim, argumenta que a decisão afronta os princípios da celeridade e da eficiência processual, previstos no artigo 4o do Código de Processo Civil. Sustenta que a paralisação da ação lhe ensejará prejuízo econômico e processual, postergando indevidamente a solução da lide. Invoca o artigo 55, § 1o, do CPC, que exige conexão substancial entre os processos para justificar a suspensão, requisito que, segundo a agravante, não está presente na hipótese concreta. Argumenta, ainda, que a decisão viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, impedindo-a de exercer seu direito de petição e de obter resposta tempestiva do Judiciário sobre sua pretensão indenizatória. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da suspensão do processo principal, permitindo-se o seu regular prosseguimento. Preparo devidamente recolhido (ID. 69084707). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 14:14:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora